Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em que se alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo crime tipificado no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
4. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da vítima de situações de violência doméstica e familiar.
5. O conjunto probatório é firme e forte o suficiente para respaldar o decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 24-A; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1923846, processo no 0764100-34.2022.8.07.0016, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024.